Tribunal: TJSP
Processo: 2055819-87.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Habeas Corpus. Execução penal. Alegação de constrangimento ilegal, consistente no indeferimento, pela autoridade impetrada, do pedido de colocação do paciente em prisão domiciliar. Pleito objetivando a revogação da custódia preventiva ou, subsidiariamente, a conversão em prisão domiciliar ou a sua substituição por medidas cautelares diversas. Perda do objeto. Pedido deduzido no presente writ é

Ementa:
Habeas Corpus. Execução penal. Alegação de constrangimento ilegal, consistente no indeferimento, pela autoridade impetrada, do pedido de colocação do paciente em prisão domiciliar. Pleito objetivando a revogação da custódia preventiva ou, subsidiariamente, a conversão em prisão domiciliar ou a sua substituição por medidas cautelares diversas. Perda do objeto. Pedido deduzido no presente writ é idêntico ao formulado no habeas corpus no 2070395-85.2020.8.26.0000, o qual foi julgado, em 27.05.2020, por acórdão proferido por esta Colenda Câmara. Impetração prejudicada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426183
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2055819-87.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante ELISEU
LEITE e Paciente GUILHERME SANTANA FERREIRA, são impetrados MM JUIZ DE
DIREITO DA 31a VARA CRIMINAL DO FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA
FUNDA e MM JUIZ DE DIREITO DA 31a VARA CRIMINAL DO FORO CENTRAL
CRIMINAL BARRA FUNDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
Habeas Corpus. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2055819-87.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus n.o 2055819-87.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Impetrante: Eliseu Leite
Paciente: Guilherme Santana Ferreira
VOTO No 22.850
Habeas Corpus. Execução penal. Alegação de constrangimento
ilegal, consistente no indeferimento, pela autoridade impetrada, do
pedido de colocação do paciente em prisão domiciliar. Pleito
objetivando
a
revogação
da
custódia
preventiva
ou,
subsidiariamente, a conversão em prisão domiciliar ou a sua
substituição por medidas cautelares diversas. Perda do objeto.
Pedido deduzido no presente writ é idêntico ao formulado no
habeas corpus no 2070395-85.2020.8.26.0000, o qual foi julgado,
em 27.05.2020, por acórdão proferido por esta Colenda Câmara.
Impetração prejudicada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar,
impetrado em favor de GUILHERME SANTANA FERREIRA, contra ato
da MM. Juíza de Direito, Dra. Tamara Priscila Tocci, da 31a Vara Criminal
do Foro Central da Comarca de São Paulo, sob a alegação de o paciente
sofrer constrangimento ilegal, no indeferimento do seu pedido de
concessão de prisão domiciliar, a despeito de sua precária condição de
saúde e do risco de ele contrair o vírus Covid-19.
Sustenta o impetrante, em síntese, que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2055819-87.2020.8.26.0000 -Voto no
3
paciente foi condenado, por sentença proferida em 6 de março p.p., à
pena de 5 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado e que,
por ser idoso e portador de diabetes, deve ser concedida a benesse da
prisão domiciliar.
Aduz, ainda, que o paciente se encontra sob o
risco de contrair o vírus Covid-19, haja vista que os presídios serão
transformados, em pouco tempo, em focos de alastramento da infecção,
sendo este mais um motivo para que lhe seja concedida a prisão
domiciliar, tendo em vista a Recomendação 62/2020 do CNJ, a qual trata
de medidas de contenção à referida pandemia.
Postula, destarte, a concessão de liminar, e a
posterior confirmação, para que seja revogada a prisão preventiva do
paciente ou, subsidiariamente, seja ela convertida em prisão domiciliar ou
lhe seja concedida a liberdade provisória mediante a aplicação de
medidas cautelares diversas.
O pedido liminar foi indeferido (fls. 39/41).
A autoridade impetrada prestou as informações
(fls. 45/57) e, em seu parecer, a Procuradoria Geral de Justiça opinou
pela sua denegação da impetração (fls. 60/65).
É o relatório.
A decisão se proclama ante a perda do objeto,
porquanto o pedido deduzido no presente writ é idêntico ao formulado
no habeas corpus no 2070395-85.2020.8.26.0000, com mesmo
paciente, o qual foi julgado, em 27.05.2020, por acórdão proferido por
esta Colenda Câmara, registrado sob o n.o 2020.0000368753.
Desse
modo,
nota-se
a
superação
da
argumentação sustentada na exordial, restando esgotada a análise
pela presente via.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2055819-87.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
julgo
prejudicado o presente writ, pela perda superveniente de seu objeto.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator